Tribunal: TJDFT
Processo: 0729928-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CDC. INCIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS. FRAUDE NA ASSINATURA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Será considerado consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC, a pessoa que, embora não tenha figurado na relação jurídica de direito material de forma válida, tenha seus dados pessoais utilizados de forma fraudulenta com o objetivo de realizar negócio jurídico junto à instituição bancária.
2. Evidenciada a falha da prestação do serviço, não tendo o banco réu demonstrado ter tomado as cautelas mínimas necessárias no ato da contratação e de cobrança indevida e, restando comprovada a relação causal entre a conduta ilícita do banco réu e o dano experimentado pela parte requerente, faz surgir, consequentemente, o dever de indenizar.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em princípio, gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa). 3.1. Mantém-se o valor fixado na sentença quando razoável e proporcional.
4. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros são devidos desde o evento danoso, e não do arbitramento, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido